Tribunal: TJDFT
Processo: 0716301-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRLIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. REJEITADAS. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. COVID19. TESTE POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR DA PASSAGEM. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 5.573,12, a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a condenação das rés a lhe pagarem o valor de R$ 5.573,12, a título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00, em reparação de danos morais. Narrou que adquiriu, bilhetes de transporte aéreo para o trecho Brasília/DF – Lisboa/Portugal, com saída no dia 11/10/2021 e retorno em 07/11/2021. Argumentou que, no dia da viagem, testou positivo para COVID 19, o que lhe impediu de embargar, e que comunicou o ocorridos paras rés. Alegou que tentou efetuar a remarcação das passagens, mas os preços praticados pelas rés fugiam sua capacidade financeira. Sustentou que adquiriu uma nova passagem em data diversa, uma vez que era mais barato do que efetuar a remarcação do bilhete junto às ré. Frisou que as rés se esquivaram de suas responsabilidades em solucionar o problema.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 45800049 e 45800050). Foram ofertadas contrarrazões (ID 45800055 e 45800058).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a companhia aérea recorrente argui preliminar de ilegitimidade ativa, com o argumento de que a passagem aérea foi paga por terceira pessoa e preliminar de ilegitimidade passiva, sob as alegações de que não integra a cadeia de consumo, pois a passagem foi adquirida por intermédio da empresa de milhas recorrida, com a utilização de programa de milhagem. Alega que os voos programados ocorreram normalmente e que o cancelamento da viagem se deu por mera liberalidade do autor. Argumenta que somente recebeu a importância de R$ 413.65, do valor total pago pela passagem, uma vez que o bilhete foi adquirido por meio de programa de milhagem. Destaca que a empresa de milhas recorrida não lhe solicitou a remarcação da passagem do autor, bem como que não se opôs a remarcação do bilhete do recorrido. Sustenta que não houve ato ilícito, que inexiste qualquer dever de indenizar e que o valor da indenização por danos materiais gera onerosidade excessiva. Requer a improcedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Preliminar de ilegitimidade ativa. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor comprovou que adquiriu passagem em voo da companhia aérea recorrente (ID 45799451), comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, o bilhete adquirido pelo autor era para voo operado pela companhia aérea recorrente, fato que caracteriza a obtenção de vantagem econômica, na medida em que não presta o serviço de forma gratuita. A recorrente, portanto, compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva, devendo a recorrente responder pelos eventuais danos causados ao autor. Preliminar rejeitada.
8. No caso, restou comprovado que houve a comunicação quanto a impossibilidade de embarque e solicitação de remarcação da passagem (ID 45799453, pág. 1/31), sob motivo justo (teste positivo de COVID-19), de forma a permitir a comercialização do bilhete pela recorrente, motivo pelo qual se mostra incabível a retenção integral do valor da passagem. A retenção integral do valor pago pelo autor constitui conduta abusiva das fornecedoras e, consequentemente, caracteriza defeito na prestação do serviço, acarretando o dever de reparação dos danos suportados pelo consumidor. Logo, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, correto o valor da condenação a indenização por danos materiais.
9. Recurso conhecido, preliminares de ilegitimidade ativa e passiva rejeitadas. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Condenada a companhia aérea recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, divididos igualmente entre os patronos da parte autora e da empresa de milhas ré.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.